Tribunal: TJSP
Processo: 1000607-12.2020.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO ALEGADAMENTE REALIZADA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO AUTOR - DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO, COM A CONCORDÂNCIA DA RÉ - CONDENAÇÃO DELE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR SUPOSTAMENTE TER ALTERADO A VERDADE DOS FATOS - AFASTAMENTO - EMBORA A RÉ TENHA DEMONSTRADO A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA, O AUTOR EM SEGUIDA ABDICOU DA

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO ALEGADAMENTE REALIZADA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO AUTOR - DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO, COM A CONCORDÂNCIA DA RÉ - CONDENAÇÃO DELE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR SUPOSTAMENTE TER ALTERADO A VERDADE DOS FATOS - AFASTAMENTO - EMBORA A RÉ TENHA DEMONSTRADO A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA, O AUTOR EM SEGUIDA ABDICOU DA DEMANDA, NÃO HAVENDO PROVA DE MÁ-FÉ, QUE NÃO SE PRESUME - PROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000607-12.2020.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante
ALBERTO BARBOSA VALE, é apelado BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000607-12.2020.8.26.0352 -Voto no 3030
2
VOTO No: 3030
APEL.No: 1000607-12.2020.8.26.0352
COMARCA: MIGUELÓPOLIS (1a VARA)
APTE. : ALBERTO BARBOSA VALE (JG)
APDA. : BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO
-
NEGATIVAÇÃO
ALEGADAMENTE
REALIZADA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO AUTOR -
DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DE
CONTESTAÇÃO,
COM
A
CONCORDÂNCIA
DA
RÉ
-
CONDENAÇÃO DELE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR
SUPOSTAMENTE TER ALTERADO A VERDADE DOS FATOS -
AFASTAMENTO - EMBORA A RÉ TENHA DEMONSTRADO A
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA, O AUTOR EM SEGUIDA ABDICOU DA
DEMANDA, NÃO HAVENDO PROVA DE MÁ-FÉ, QUE NÃO SE
PRESUME - PROVIMENTO.
Apelação interposta pelo autor, nos autos de ação
declaratória c.c. indenização, embasada no fato de que a ré teria negativado seu
nome sem prévia notificação. A r. sentença recorrida, do MM. Juiz THIAGO PEDRO
PAGLIUCA DOS SANTOS homologou a desistência da ação e o condenou nas penas
da litigância de má-fé, ao argumento de ter alterado a verdade dos fatos.
Sucumbência infligida a ele; honorários advocatícios em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade de justiça.
Sustenta que a ré comprovou ter enviado a notificação
prévia, mas, ainda assim, não tomou conhecimento de seu teor. Dela soube
somente quando leu a contestação; imediatamente, requereu a desistência da
demanda, agindo com boa-fé processual, razão pela qual entende ser de rigor o
afastamento da penalidade.
Com contrarrazões, vieram os autos à E. 2a Instância.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O cerne da questão, conforme já sinalizado, consiste em
aferir se o autor agiu ou não com má-fé ao afirmar que a ré não o notificou
previamente à formalização da negativação. Pois bem.
Infere-se da relação de cartas emitidas pela ré (fls. 91) que
foi efetivamente enviada a correspondência em lume ao endereço do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000607-12.2020.8.26.0352 -Voto no 3030
3
Entretanto, como a notificação foi feita sem aviso de
recebimento (facultativo, nos termos da Súmula 404/STJ), não há como se verificar
se foi o autor quem a recebeu, sendo possível - embora improvável - que não
tivesse conhecimento de tal fato.
Seja como for, releva que, ao se deparar com essa
notificação - “ao ler a contestação” -, ele desistiu da ação, sem sequer oferecer
réplica, demonstrando si et in quantum boa-fé processual.
Diante de tal cenário, não há como se concluir que o autor
estivesse imbuído de má-fé - que não se presume - ao distribuir a ação. Disto
realmente não há provas nos autos, e esta Câmara já assentou que “na litigância
temerária a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória não só de sua
existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação
cominada na lei visa a compensar” (Apelação Cível no 1000102-56.2019.8.26.0481,
Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira).
Destarte, vinga o recurso.
Como corolário, resta prejudicado o pedido da ré, formulado
em contrarrazões, no sentido de que fosse oficiado à OAB e ao NUMOPEDE
(NÚCLEO DE MONITORAMENTO DE PERFIS DE DEMANDA) para apuração de
eventual advocacia predatória - providências que, de qualquer modo, estão ao seu
alcance direto, por conta e risco próprios, prescindindo de intervenção judicial.
Do exposto, PROVEJO a apelação e afasto a condenação
do autor nas penas da litigância de má-fé que a sentença lhe havia infligido.
Sem honorários advocatícios recursais, dado o resultado
que se confere à irresignação (vide STJ, 2a Seção: Agravo Interno nos Embargos
de Divergência em Recurso Especial no 1.539.725/DF).
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
consideram-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator